Tribunal: STF
Processo: ARE 1530224
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental. Servidor público municipal. Técnico em radiologia. Jornada de trabalho. Autonomia municipal. Inversão dos ônus sucumbenciais. Benefício da gratuidade da justiça. Ausência de omissão ou contradição. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Bento Gonçalves, reformando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que havia reconhecido à servidora municipal, técnica em radiologia, o direito à jornada semanal de 24 horas, nos termos da Lei Federal 7.394/1985, condenando ainda o ente municipal ao pagamento de horas extraordinárias. A decisão embargada afastou a aplicação compulsória da legislação federal aos servidores estatutários municipais e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão dos ônus da sucumbência.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a legislação federal que regula a profissão de técnico em radiologia pode impor, de forma obrigatória, a jornada de 24 horas semanais a servidores públicos municipais submetidos a regime estatutário; e (ii) a decisão incorreu em contradição ou omissão ao inverter os ônus da sucumbência sem expressamente consignar a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte recorrida.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistência de fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada. Prevalência da autonomia municipal para a fixação de jornada de trabalho de seus servidores. 



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 29, 30, I, 34, VII, “c”, 39, caput e § 1º, e 61, § 1º, II, “a” e “c”.



Jurisprudência relevante citada: ADI 6.937 ED.